Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-36.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. TÉRMINO DO CONSÓRCIO. 72 MESES. MULTA E FUNDO DE RESERVA. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$3.407,95 (três mil, quatrocentos e sete reais e noventa e cinco centavos). Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente defende a impossibilidade de devolução do valor integral das parcelas pagas pela autora. Afirma, em síntese, que a recorrida comprometeu-se ao pagamento de prestações mensais compostas pelo fundo comum do grupo, pela soma das contribuições devidas ao fundo de reserva, taxa de administração e seguro de vida em grupo. Argumenta, ainda, que o seguro de vida foi contratado prévia e livremente pela parte autora e não pode ser objeto de devolução. Alega, também, que do valor a ser restituído à autora deve ser descontado o prejuízo causado ao grupo de consórcio. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
4. Considerando o que foi objeto de impugnação por meio do recurso, a controvérsia em questão refere-se à possibilidade de retirar do valor a ser devolvido à autora as quantias atinentes à taxa de administração, fundo de reserva, cláusula penal e seguro de vida. Considerando que a sentença já determinou o desconto do percentual referente à taxa de administração, o objeto de análise recursal limita-se às demais parcelas.
5. Cumpre destacar, inicialmente, que a lide em exame se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), nos termos dos artigos 2o e 3o, por ser a ré prestadora de serviço cujo destinatário final é a parte autora.
6. A cláusula penal tem natureza compensatória e sua exigibilidade está condicionada à prévia comprovação de prejuízo do grupo com a saída do consorciado, nos termos do art. 53, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Tal entendimento não representa violação ao disposto no art. 3o, § 2.o, da Lei 11.795/2008, uma vez que é possível a substituição do consorciado no grupo. Não sendo comprovado o prejuízo, presume-se que este não ocorreu, não cabendo a retenção de quantia a título de multa contratual. Na hipótese, o recorrente não comprovou que a saída do requerente tenha causado prejuízos ao consórcio e, assim, não se configura caso de aplicação da cláusula penal. Precedente: (Acórdão 1335743, 07006812320208070012, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. O fundo de reserva, por sua vez, visa resguardar o consórcio de imprevistos financeiros, sendo devido pelo desistente somente se a administradora não conseguir substituí-lo no grupo. No caso, a parte recorrente, mais uma vez, não comprovou ter suportado qualquer prejuízo a ensejar a sua utilização, tampouco demonstrou que a parte recorrida não foi substituída no grupo por terceiro, de forma que é incabível a retenção deste valor.
8. Em relação ao seguro de vida, a administradora, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de comprovar que os valores foram, de forma efetiva e direta, destinados ao custeio do prêmio do seguro. Considerando que as parcelas foram cobradas em conjunto com as prestações pagas pelo consumidor e destinadas à própria administradora devem estas ser restituídas, pois não revestidas de qualquer contrapartida que possua o condão de legitimar a sua retenção pela administradora recorrente. Neste sentido: (Acórdão 1205157, 07005009020188070012, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Portanto, diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo suportado pela administradora, não há mais valores a serem descontados da quantia a ser devolvida ao autor.
10. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.